Tribunal: TJDFT
Processo: 0706931-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706931-42.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. EMBARGADO: RICARDO CARNEIRO TORRES DESPACHO Diante da alegação do embargante de que não fora intimado da inclusão do feito na pauta de julgamento da 35a Sessão Ordinária, realizada 11/12/2019, remeta-se à Secretaria desta Turma para certificação acerca da referida intimação. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora